Tribunal: TJMT
Processo: 1024577-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024577-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade, Provas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ISAIAS TEOFILO GOMES - CPF: 043.578.871-00 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA II SPE LTDA - CNPJ: 30.411.316/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO. REVISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

O Agravado detém maiores recursos para a exibição dos documentos, donde se evidencia a hipossuficiência do agravado, que tem parcas condições para arcar com ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISAIAS TEOFILO GOMES em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.o 1007452-40.2023.8.11.0007 – Ação de Revisão e Distrato e Declaração de Nulidades de

Clausulas contratuais – proposta em face de GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA II SPE LTDA – determinou a inversão do ônus da prova apenas no tocante a documentos que estejam em poder da parte requerida sem acesso a parte autora.

Em suas razões o Agravante alega em síntese, que adquiriu um terreno perante a loteadora agravada e após 20 (vinte) meses, decidiu rescindir o contrato – rescisão pelo promitente comprador – pois não estava suportando adimplir a obrigação. A empresa realizou o distrato e se comprometeu a devolver R$ 2.375,00 mediante 5 (cinco) prestações.

Alega que no ato do distrato, a agravada informou que o consumidor não teria nenhum valor a restituir, ao revés, ficaria devendo à ré em razão dos encargos contratuais (“sanções contratuais”), mas por “bondade” restituiria o valor indicado.

Aduz que dentre as cláusulas que se busca a nulidade vale destaque a sansão contratual denominada “retribuição de fruição” que impõe ao consumidor 0,75% a.m sobre o preço da venda a título de fruição e compensação pela indisponibilidade do bem, ocorre, todavia, que não há falar em taxa de fruição ou ocupação de terreno vazio, não edificado, pois não há proveito econômico proporcionado pelo imóvel e auferido pelo comprador ou empobrecimento da vendedora.

Ainda, que busca-se o provimento jurisdicional no sentido de declaração de não aplicação das demais cláusulas sancionatórias (declaração do modo de ser de uma relação) a fim de que o consumidor tenha direito a restituir o valor justo e proporcional.

Alega que decisão agravada está equivocada está equivocada e merece reforma por dois motivos: (i) estão presentes os requisitos do art. 6o, VIII do CPC e (ii) o momento processual adequado de inversão não é no despacho inicial, mas no saneamento.

Destaca a existência de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, art. 6o, VIII do CDC.

Alega que o juízo afirmou que “o simples fato do autor ser consumidor não implica reconhecer sua hipossuficiência para comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado”, todavia, o agravante, como já mencionado, além de hipossuficiente possui verossimilhança de suas alegações.

Consigna que suas alegações são verossímeis, isso porque a sua pretensão está relacionada a revisão do distrato, sob o fundamento de que as cláusulas do contrato são abusivas e nulas.

E dentre elas, a principal cláusula que denuncia a abusividade e nulidade diz respeito a taxa de 0,75% sobre a fruição do imóvel, pois é pacífico o entendimento de que não cabe taxa de fruição ou ocupação de terreno vazio, não edificado, pois não há proveito econômico proporcionado pelo imóvel e auferido pelo autor, ou empobrecimento da ré.

Discorre sobre o momento oportuno para deferir a inversão do ônus prova – art.9o, 10 e 3567, III, todos o CPC.

Discorre também sobre casos análogos.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, a fim de reformar a decisão para deferir a inversão do ônus da prova, ou, subsidiariamente, determinar a sua análise em sede de saneamento, nos termos fundamentados. Pugna-se, ainda, pela intimação do agravado para apresentar contrarrazões, conforme art. 1.019, II do CPC.

Sem contrarrazões (id.no 192162178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISAIAS TEOFILO GOMES em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.o 1007452-40.2023.8.11.0007 – Ação de Revisão e Distrato e Declaração de Nulidades de Cláusulas contratuais – proposta em face de GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA II SPE LTDA – determinou a inversão do ônus da prova apenas no tocante a documentos que estejam em poder da parte requerida sem acesso a parte autora.

Pretende o Agravante a reformar a decisão para deferir a inversão do ônus da prova, ou, subsidiariamente, determinar a sua análise em sede de saneamento.

Pois bem.

Incialmente deve ser ressaltado que não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC no caso em comento.

A inversão o ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, visa a facilitação do direito do consumidor.

Dispõe o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que: "
São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".

O Agravante está, no caso ora em análise na condição de consumidor.

No caso em tela, pode ser aplicada a hipossuficiência técnica, entendida esta do ponto de vista técnico, de desconhecimento da questão ou dificuldade de obtenção de dados.

Nesse caso, mostra-se patente a hipossuficiência técnica do agravante a ensejar a inversão do ônus da prova. É clara a posição de superioridade do agravado sob o agravante, do que decorre a conclusão de que é muito mais fácil àquele apresentar os documentos necessários ao deslinde da causa.

Ressalte-se que esta vulnerabilidade do consumidor foi reconhecida pelo próprio CDC, em seu art. 4o, que, por si, já ampara a proteção do consumidor nesta questão da prova.

De rigor, portanto, a determinação de inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, ora agravante, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, para determinar a inversão do ônus da prova em favor do autor, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024